Tribunal: TJBA
Processo: 8177216-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177216-22.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): CINTIA SOUZA DOS SANTOS APELADO: LUIZ CLAUDIO NOBRE DOS SANTOS Advogado(s):ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À ASSOCIAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE DESCONTO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE DOCUMENTAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por GPB Clube de Benefícios – Gol Plus Proteção Veicular contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Luiz Cláudio Nobre dos Santos, na qual se rejeitaram preliminares e se julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do valor de mercado de veículo roubado (VW Tiguan 2.0 TSI, segundo Tabela FIPE da data do sinistro), à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação, com sucumbência proporcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura securitária fundada na comunicação tardia do sinistro; (ii) estabelecer se é devida a dedução de 8% da indenização a título de “solidariedade associativa”; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da recusa de cobertura por parte da associação. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A cláusula contratual exige apenas a comunicação do sinistro à autoridade policial no prazo de 24 horas, o que foi cumprido pelo autor; a comunicação posterior à associação não implica descumprimento contratual apto a afastar a cobertura. A negativa de cobertura, diante do cumprimento das obrigações contratuais pelo consumidor, configura inadimplemento contratual, sujeitando o fornecedor à responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A cláusula de dedução de 8% do valor da indenização por “solidariedade entre associados” é abusiva por impor ônus desproporcional ao consumidor, violando o art. 51, IV, do CDC. A exigência de entrega prévia de documentos para fins de transferência do veículo como condição à indenização configura prática abusiva e é incompatível com os princípios da boa-fé e da função social do contrato. A recusa injustificada de cobertura, em contexto de comprovada necessidade do bem, enseja danos morais, por representar afronta à boa-fé objetiva e gerar abalo presumido ao consumidor (dano in re ipsa). O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto. Mantida a distribuição dos honorários advocatícios na proporção da sucumbência (80% para a ré e 20% para o autor), com a devida suspensão da exigibilidade em relação ao beneficiário da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comunicação do sinistro à autoridade policial no prazo contratual supre a exigência legal e contratual, sendo indevida a negativa de cobertura com base na data de comunicação à associação. Cláusula contratual que impõe abatimento percentual do valor da indenização por “solidariedade associativa” é abusiva e ineficaz frente ao CDC. É indevida a exigência de documentação prévia à indenização como condição à sua liberação, devendo essa ocorrer após o pagamento. A recusa injustificada de cobertura securitária por associação de proteção veicular configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo psíquico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422 e 757; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, 46, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, §2º e art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.903.931/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.08.2016; TJ-SP, AC 1008354-96.2020.8.26.0001, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 19.04.2022; TJ-SP, EDcl 1013883-82.2023.8.26.0004, Rel. Des. Marcello do Amaral Perino, j. 24.09.2024; TJ-SP, AC 1005518-41.2020.8.26.0005, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 01.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8177216-22.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante GPB CLUBE DE BENEFICIOS e como apelada LUIZ CLAUDIO NOBRE DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .